Tribunal: TJDFT
Processo: 0753247-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas e diante dos requisitos do art. 312 do CPP.

2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, freando a senda delitiva e para preservar a instrução criminal.

3. O paciente possui passagens na vara da infância e juventude por atos graves, diversos atos análogos ao tráfico, e homicídio, praticados enquanto menor. Embora as passagens por ato infracional não possam configurar maus antecedentes, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, na linha do Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento consolidado no sentido de que tais fatores evidenciam a periculosidade do autuado e o risco concreto de que continue reiterando na prática de fatos graves, demonstrando a necessidade da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

4. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa diante da gravidade da conduta do paciente, pela expressiva quantidade e natureza das drogas encontradas e, sobretudo, pela garantia da ordem pública, não se vislumbra possibilidade de revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por outras medidas cautelares diversas.

5. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA.